Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-70.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOSIANE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 055.157.291-45 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO JOSIANE DE ALMEIDA CAMPOS (AGRAVADO), JEAN VICTOR DA SILVA - CPF: 058.683.051-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 055.157.291-45 (TERCEIRO INTERESSADO), N. B. C. L. - CPF: 096.723.671-12 (TERCEIRO INTERESSADO), N. F. D. C. - CPF: 094.408.961-59 (TERCEIRO INTERESSADO), N. V. D. C. - CPF: 094.409.031-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEIDE LUIZA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 004.511.191-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIULIANNA MARIZ MAIA VASCONCELOS BATISTA - CPF: 047.930.604-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE ALIMENTO MENSAL A PARTE AGRAVADA, NO VALOR EQUIVALENTE A 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar pelo Juízo
a quo
e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com pedido de retratação, em documento de Id. n.º 203191659, em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteado no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000200-70.2024.8.11.0000, ajuizado em face de ESPÓLIO JOSIANE DE ALMEIDA CAMPOS, para modificar a decisão que deferiu a tutela requerida, determinando que a ora agravante pague mensalmente, a título de pensão, o valor de 2 (dois) salários mínimos, mediante depósito judicial.

A recorrente aduz que, no caso, a probabilidade do direito encontra-se presente à medida que o boletim de ocorrência não traz qualquer conclusão acerca de uma suposta culpa da empresa agravante em relação ao acidente em questão, o qual traz, na realidade, a demonstração de negligência e imprudência da própria vítima (condutor inabilitado).

Pontua que, além disso, ao se realizar o exame toxicológico da vítima, atestou-se a presença de “Midazolam”, substância que possui, como principais efeitos,
“a ansiólise, a amnésia anterógrada, a sedação, hipnose, a ação anticonvulsivante e o relaxamento muscular”
.

Afirma que os efeitos da decisão são irreversíveis.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com a suspensão da decisão de primeiro grau.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000200-70.2024.8.11.0000.

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de decisão proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TR NSITO n.º 1038110-62.2023.8.11.0002, que deferiu a tutela requerida pela parte agravada, determinando que a ora agravante pague mensalmente, a título de pensão, o valor de 2 (dois) salários mínimos, mediante depósito judicial.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Após analisar os argumentos lançados pela parte, rejeitei o pleito liminar. Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento.

“[...]

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Na hipótese, não obstante os judiciosos argumentos da agravante, não há prova inequívoca juntada nos autos que autorize, prima facie e inaudita altera pars, o reconhecimento da culpa exclusiva da agravada pelo acidente noticiado nos autos, devendo outros elementos serem colhidos durante a instrução probatória.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. PROVA INSUFICIENTE PARA AFIRMAR A PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada sem observância do contraditório deve pressupor, necessariamente, uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção” (TJ-SP - AI: 22058705220168260000 SP 2205870-52.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/12/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2016)

[...]

Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pelo Ministério Público, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.”

Além disso, na decisão de primeiro grau, o Juízo
a quo
pontuou que
“a vítima era responsável pelo sustento da família, que ostenta condição de hipossuficiente e após o ocorrido se encontram desprovidos de meios necessários à sobrevivência como alimentação, saúde, educação, entre outros”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024